Tribunal: TJES
Processo: 5000155-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
AGRAVADO: GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

em desfavor da r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma, ES, que, nos autos de uma ação de indenização por danos morais (ID 959719), deferiu a inversão do ônus da prova (ID 959726).

Narra o agravante que o MM. Juiz, ao proferir a decisão saneadora, teria invertido o ônus da prova; reconhecido a assistência judiciaria gratuita ao autor; registrado a aplicação do CDC ao caso dos autos e a responsabilidade solidaria e objetiva dos réus; o que teria afetado de sobremaneira a correta distribuição do ônus da prova, contra a qual a recorrente se insurge por meio do presente agravo de instrumento.

Registra que teria sido especificado na peça contestação da ação originária, que em momento algum teriam ocorrido os atos ilícitos apontados pelo recorrido, bem como não existiria dano a ser reparado.

Prossegue afirmando que no caso em discussão também não haveria que se falar em hipossuficiência do agravado por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alega (falha/ erro na prestação de serviço médico), pois, na ação de origem, o prontuário médico do paciente foi integralmente juntado com a contestação (fls. 244/248 e fls. 315/317), proporcionando, com isso, condições de realização de prova pericial no que diz respeito a tais documentos.

Descreve o atendimento realizado no Pronto Socorro, consignando, neste momento, que o agravado teria sido orientado para, em caso de dor, retornar ao Hospital.

Assevera que no momento do atendimento, não teria sido levantada a hipótese de corpo estranho no braço do agravado, motivo pelo qual, analisando todo o quadro em que se apresentava, não se justificava, naquele momento, a realização de RAIO X.

Entende que o agravado deveria ter retornado ao hospital agravante, todavia, preferiu procurar um Hospital no Município de Anchieta, ES, sendo a cirurgia no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Alega que, ao contrário do que alega o recorrido, o médico do ora recorrente não agiu com negligência, visto que atendeu o paciente, avaliou, prescreveu medicação, inclusive anti-inflamatório e concedeu alta ao agravado com expressa orientação para que retornasse ao hospital no caso de dor.

Expõe que “A prova pericial médica feita apenas com a análise dos prontuários médicos, integralmente juntados, tende a provar que na passagem do paciente pelo Hospital Praia da Costa, o agravante adotou todas as medidas necessárias ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente, ora AGRAVADO, Sr. Geraldo Cândido de Oliveira, naquele momento do seu atendimento médico”.

Conclui que, à luz do Código de Processo Civil, não se aplicaria a inversão do ônus da prova, vez que o recorrido, na sua visão, possuiria condições de produzir as provas que pretende demonstrar, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial.

Frisa que a inversão do ônus da prova não seria automática, o que leva o magistrado a analisar as particularidades do caso concreto, sendo necessária a presença de todos os pressupostos que exige o artigo 6º, VIII do CDC.

Afirma que o Magistrado da 1ª Vara Cível de Piúma/ES deveria ter determinado a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC/15, para que cada parte arque com o ônus de provar suas próprias alegações, sendo atribuído ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e o autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito.

Por fim, consigna entende que ao presente caso aplica-se a responsabilidade subjetiva, uma vez que a responsabilidade do hospital somente é objetiva apenas com relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como a estadia do paciente, as instalações, a hotelaria, os equipamentos, etc.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 965543.

Sem contrarrazões.

Vitória, 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000155-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADO: GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES7023-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA PAULA CASTELO FONSECA MOREIRA - ES25939-A, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

em desfavor da r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma, ES, que, nos autos de uma ação de indenização por danos morais (ID 959719), deferiu a inversão do ônus da prova (ID 959726).

Narra o agravante que o MM. Juiz, ao proferir a decisão saneadora, teria invertido o ônus da prova; reconhecido a assistência judiciaria gratuita ao autor; registrado a aplicação do CDC ao caso dos autos e a responsabilidade solidaria e objetiva dos réus; o que teria afetado de sobremaneira a correta distribuição do ônus da prova, contra a qual a recorrente se insurge por meio do presente agravo de instrumento.

Registra que teria sido especificado na peça contestação da ação originária, que em momento algum teriam ocorrido os atos ilícitos apontados pelo recorrido, bem como não existiria dano a ser reparado.

Prossegue afirmando que no caso em discussão também não haveria que se falar em hipossuficiência do agravado por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alega (falha/ erro na prestação de serviço médico), pois, na ação de origem, o prontuário médico do paciente foi integralmente juntado com a contestação (fls. 244/248 e fls. 315/317), proporcionando, com isso, condições de realização de prova pericial no que diz respeito a tais documentos.

Descreve o atendimento realizado no Pronto Socorro, consignando, neste momento, que o agravado teria sido orientado para, em caso de dor, retornar ao Hospital.

Assevera que no momento do atendimento, não teria sido levantada a hipótese de corpo estranho no braço do agravado, motivo pelo qual, analisando todo o quadro em que se apresentava, não se justificava, naquele momento, a realização de RAIO X.

Entende que o agravado deveria ter retornado ao hospital agravante, todavia, preferiu procurar um Hospital no Município de Anchieta, ES, sendo a cirurgia no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Alega que, ao contrário do que alega o recorrido, o médico do ora recorrente não agiu com negligência, visto que atendeu o paciente, avaliou, prescreveu medicação, inclusive anti-inflamatório e concedeu alta ao agravado com expressa orientação para que retornasse ao hospital no caso de dor.

Expõe que “A prova pericial médica feita apenas com a análise dos prontuários médicos, integralmente juntados, tende a provar que na passagem do paciente pelo Hospital Praia da Costa, o agravante adotou todas as medidas necessárias ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente, ora AGRAVADO, Sr. Geraldo Cândido de Oliveira, naquele momento do seu atendimento médico”.

Conclui que, à luz do Código de Processo Civil, não se aplicaria a inversão do ônus da prova, vez que o recorrido, na sua visão, possuiria condições de produzir as provas que pretende demonstrar, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial.

Frisa que a inversão do ônus da prova não seria automática, o que leva o magistrado a analisar as particularidades do caso concreto, sendo necessária a presença de todos os pressupostos que exige o artigo 6º, VIII do CDC.

Afirma que o Magistrado da 1ª Vara Cível de Piúma/ES deveria ter determinado a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC/15, para que cada parte arque com o ônus de provar suas próprias alegações, sendo atribuído ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e o autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito.

Por fim, consigna entende que ao presente caso aplica-se a responsabilidade subjetiva, uma vez que a responsabilidade do hospital somente é objetiva apenas com relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como a estadia do paciente, as instalações, a hotelaria, os equipamentos, etc.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 965543.

Sem contrarrazões.

Vitória, 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000155-84.2021.8.08.00000

AGRAVANTE
: HOSPITAL PRAIA DA COSTA

AGRAVADO
: GERALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
HOSPITAL PRAIA DA COSTA,
em desfavor da r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Piúma, ES, que, nos autos de uma ação de indenização por danos morais (ID 959719), deferiu a inversão do ônus da prova (ID 959726).

Narra o agravante que o MM. Juíza, ao proferir a decisão saneadora, teria invertido o ônus da prova; reconhecido a gratuidade da justiça ao autor; registrado a aplicação do CDC ao caso dos autos e a responsabilidade solidária e objetiva dos réus; o que teria afetado de sobremaneira a correta distribuição do ônus da prova, contra a qual a recorrente se insurge por meio do presente agravo de instrumento.

Registra que teria sido especificado na peça de contestação da ação originária, que em momento algum teriam ocorrido os atos ilícitos apontados pelo recorrido, bem como não existiria dano a ser reparado.

Prossegue afirmando que no caso em discussão também não haveria o que se falar em hipossuficiência do agravado por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alega (falha/ erro na prestação de serviço médico), pois, na ação de origem, o prontuário médico do paciente foi integralmente juntado com a contestação (fls. 244/248 e fls. 315/317), proporcionando, com isso, condições de realização de prova pericial no que diz respeito a tais documentos.

Descreve o atendimento realizado no Pronto Socorro, consignando, neste momento, que o agravado teria sido orientado para, em caso de dor, retornar ao Hospital.

Assevera que no momento do atendimento, não teria sido levantada a hipótese de corpo estranho no braço do agravado, motivo pelo qual, analisando todo o quadro que se apresentava, não se justificava, naquele momento, a realização de RAIO X.

Entende que o agravado deveria ter retornado ao hospital agravante, todavia, preferiu procurar um Hospital no Município de Anchieta, ES, sendo a cirurgia realizada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Alega que, ao contrário do que afirma o recorrido, o médico do ora recorrente não agiu com negligência, visto que atendeu o paciente, avaliou, prescreveu medicação, inclusive anti-inflamatório e concedeu alta ao agravado com expressa orientação para que retornasse ao hospital no caso de dor.

Expõe que
“A prova pericial médica feita apenas com a análise dos prontuários médicos, integralmente juntados, tende a provar que na passagem do paciente pelo Hospital Praia da Costa, o agravante adotou todas as medidas necessárias ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente, ora AGRAVADO, Sr. Geraldo Cândido de Oliveira, naquele momento do seu atendimento médico”.

Conclui que, à luz do Código de Processo Civil, não se aplicaria a inversão do ônus da prova, vez que o recorrido, na sua visão, possuiria condições de produzir as provas que pretende demonstrar, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial.

Frisa que a inversão do ônus da prova não seria automática, o que leva o magistrado a analisar as particularidades do caso concreto, sendo necessária a presença de todos os pressupostos que exige o artigo 6º, VIII do CDC.

Afirma que o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES deveria ter determinado a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC, para que cada parte arque com o ônus de provar suas próprias alegações, sendo atribuído ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito.

Por fim, consigna que ao presente caso aplica-se a responsabilidade subjetiva, uma vez que a responsabilidade do hospital somente é objetiva apenas com relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como a estadia do paciente, as instalações, a hotelaria, os equipamentos etc.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar, apreciada pelo E.
Des. Carlos Simões Fonseca
, o recorrente defende, em suma, que ausentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova, primeiro porque entende que o apelado não se enquadraria no conceito de hipossuficiente para tanto e, segundo, porque as provas necessárias para eventual perícia já teriam sido acostadas no feito originário, devendo o ônus, no caso, ser distribuído, segundo entende, na forma ditada pelo Art. 373 do CPC (distribuição dinâmica do ônus da prova).

Além disso, reitera, em inúmeras linhas, que não haveria o que se falar em erro médico na situação em análise.

Para o STJ, “
As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar
limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC). Assim, sobressai a responsabilidade objetiva da sociedade hospitalar no que diz respeito aos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços referentes à estada do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares, como enfermagem, exames, radiologia, entre outros
” (REsp 1426349/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019) (grifos nossos).

Logo, na situação posta, a responsabilidade do ora recorrente será
OBJETIVA
, caso comprovado, durante a instrução, eventual defeito na prestação do serviço médico.

Neste ponto oportuno registrar que, para o STJ, “
O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos
é do
hospital

recorrente por imposição legal

(inversão 'ope legis'
)
. Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC”. (STJ – AgInt no AREsp: 1344544 MG 2018/0204175-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (grifos nossos)

No mesmo sentido, ainda STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.REEMBOLSO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE QUEIMADOS. ÔNUS DA PROVA.
1. A gravidade do acidente, consubstanciado na explosão oriunda de vazamento de gás de cozinha que vitimara a esposa do autor, quadro este agravado pelas multifárias enfermidades apresentadas pela autora que, em poucos dias, evoluiu para internação em unidade de tratamento intensivo (UTI) e, então, para o seu falecimento, evidencia, por si só, a urgência necessária para que fosse ela atendida em hospital especializado, embora não credenciado ao plano.
2.
Natural que o fornecedor do serviço possua melhores condições de reconstruir todo o "iter" por que passou o atendimento da paciente e, notadamente, demonstrar, posteriormente, a devida informação acerca das condicionantes dos seus direitos, especialmente quando se trata de hipótese em que, pelas condições emocionais decorrentes do grave acidente ocorrido, amplifica-se a falta de condições materiais de bem evidenciar os fatos como efetivamente ocorreram.

3.
Todos os contatos realizados com o consumidor devem ser devidamente documentados pelo fornecedor de modo a evidenciar que cumprira com os deveres que a lei material lhe impõe e os ônus que a lei processual lhe imputa, notadamente o ônus de evidenciar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

4.
Impunha-se à parte ré, na forma da legislação vigente, a prova de que existiam na localidade outros hospitais especializados em queimados e credenciados à Unimed, e, também, de que o consumidor fora devidamente cientificado deste fato.

5. Ausente o cumprimento do ônus probatório
que a lei imputa ao fornecedor
, é de rigor a procedência do pedido, na forma do quanto sentenciado, condenando-se a parte ré ao reembolso das despesas médicas/hospitalares comprovadamente realizadas, limitados os valores às tabelas de referência praticadas na rede hospitalar credenciada, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1878739/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020) (grifos nossos)

No inteiro teor do REsp 1331628/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013, o STJ esclarece que:

Naturalmente, essa responsabilidade civil do hospital recorrente, embora objetiva, não é absoluta, podendo ser afastada com fundamento em uma das excludentes do acima aludido § 3º do art. 14 do CDC, como a inexistência de defeito, a culpa exclusiva da vítima ou o fato exclusivo de terceiro.

Interessa, no momento, a excludente da inexistência de defeito,
cujo ônus probatório foi atribuído pelo legislador do CDC ao fornecedor
, nos seguintes termos:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação do serviço, por imposição do próprio legislador, era do hospital recorrente.

Competia ao hospital recorrente, para excluir a sua responsabilidade civil, a comprovação de que inexistiu defeito na prestação de serviço, demonstrando ter adimplido corretamente as suas obrigações em relação ao paciente.

Ressalte-se que
não havia necessidade sequer de ser determinada, como fez o Magistrado de primeiro grau, a inversão dos ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador na estatuição do § 3º do art. 14 do CDC
”
. (grifos nossos)

Baseado na jurisprudência assentada acerca do tema, não há razões para deferir o efeito pleiteado a este recurso,

no sentido de que o ônus da prova não seja invertido, na origem, pois essa inversão já foi feita pelo próprio legislador ("
ope legis"
) ao editar o §3º do Art. 14 do CDC, e, por isso, o Magistrado ao reiterar o comando legal por decisão, apenas ratificou o ônus imputado ao fornecedor, ora recorrente, pelo próprio sistema legal vigente.

Ausente, portanto, o chamado "
fumus boni juris"
, consistente na plausibilidade do direito alegado, o que torna inviável o deferimento do provimento requerido neste recurso.

As questões afetas a suposta ausência de responsabilidade do recorrente por eventual falha na prestação do serviço, insistentemente por ele defendidas neste recurso, são inviáveis de serem apreciadas neste Grau e Jurisdição, pois, como acima demonstrado, há patente necessidade de dilação probatória para tanto, a ser realizada na origem, que, por certo, irá dirimir os pontos controvertidos já, inclusive, fixados pelo Magistrado no bojo da decisão vergastada
1
.

Sem mais, ratifico os termos da decisão preliminar proferida nestes autos e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Pontos controvertidos fixados no
decisum
atacado:

1. A ocorrência de ato ilícito em desfavor do autor;

2. Se o terceiro requerido (médico) foi culpado por imperícia, imprudência ou negligência, ou não pelos danos sofridos pelo autor;

3. Existência de falha na prestação do serviço;

4. A existência de nexo de causalidade com o serviço prestado;

5. A existência de solidariedade passiva;

6. A responsabilidade dos requeridos para cm os danos eventualmente causados ao autor, observadas sob a ótica objetiva e subjetiva aplicável a cada um dos réus;

7. O direito do autor às indenizações postuladas e extensão dos supostos danos.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPLEXO HOSPITALAR. ÔNUS DO HOSPITAL, INVERSÃO
"OPE LEGIS"
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o STJ, “As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC). Assim, sobressai a responsabilidade objetiva da sociedade hospitalar no que diz respeito aos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços referentes à estada do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares, como enfermagem, exames, radiologia, entre outros” (REsp 1426349/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). (grifos nossos)

2. Logo, na situação posta, a responsabilidade do ora recorrente será OBJETIVA, caso comprovado, durante a instrução, eventual defeito na prestação do serviço médico.

3. Neste ponto oportuno registrar que, para o STJ, “O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos
é do
hospital

recorrente por imposição legal
(inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC”. (STJ – AgInt no AREsp: 1344544 MG 2018/0204175-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (grifos nossos)

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.